Tribunal: TJDFT
Processo: 0715162-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715162-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALEXANDRE SALES DE PAULA E SOUZA AGRAVADO: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A D E S P A C H O Agravo Interno em Agravo de Instrumento - Intimação do Agravado Considerando a constituição do patrono da agravada no autos originários, à Secretaria para cadastramento do causídico nestes autos. Após, intime-se a parte agravada, para se manifestar sobre o Agravo Interno interposto (ID 71960907), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do art. 265, § 2o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator